Tribunal: STF
Processo: HC 269548
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Impugnação de certificação de trânsito em julgado. Inexistência de ilegalidade. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus, no qual a defesa sustenta a nulidade da certificação do trânsito em julgado realizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de ocorrência de ilegalidade consistente na certificação antes da regular intimação, com suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pleiteando a restituição do prazo recursal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus para impugnar certificação de trânsito em julgado e discutir pressupostos de admissibilidade recursal de decisão proferida por Tribunal Superior; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na certificação do trânsito em julgado diante da interposição de recurso considerado incabível.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar certificação de trânsito em julgado ou para discutir requisitos de admissibilidade de recursos apreciados por outros tribunais, por se tratar de matéria estranha à liberdade de locomoção.

    4. A interposição de recurso manifestamente incabível não impede a formação da coisa julgada nem reabre prazo recursal, legitimando a certificação do trânsito em julgado.

    5. Inexiste ilegalidade na atuação da autoridade apontada como coatora, que reconheceu o exaurimento da prestação jurisdicional e determinou o arquivamento dos autos.

    IV. Dispositivo

    6. Negativa de provimento.